Tribunal: TJES
Processo: 0001061-75.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001061-75.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMENSEED - SEMENTES, INSUMOS E RACOES LTDA

APELADO: JOSENALDO NEVES RANGEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dano moral decorrente do protesto indevido, hipótese dos autos, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova. Precedentes TJES.

2. O montante indenizatório estabelecido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está em conformidade com as circunstâncias específicas do evento, a situação patrimonial das partes (condição econômico-financeira), a gravidade da repercussão da ofensa (dois protestos efetivados e cancelados quase três meses depois), observando o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, vedado pelo direito vigente, levando em conta, ainda, a aferição da extensão do dano de que trata artigo 944, do Código Civil, específica em cada caso, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível desta Egrégia Corte, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SEMENSEED – SEMENTES, INSUMOS E RA
ÇÕE
S LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que, nos autos da ação movida por
JOSENALDO NEVES RANGEL
, acolheu parcialmente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débito em nome do requerente, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A apelante defende que o apelado não comprovou que
“até a data do ajuizamento da demanda não possuía nenhuma inscrição/negativação em seu nome”
(fl. 84), cujo ônus lhe competia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), destacando o enunciado da súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não cabe indenização por dano moral, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Sustenta, outrossim, que o
“dano moral não deve ser presumido, sendo imprescindível a sua comprovação, o que não ocorreu”
(fl. 86).

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que
“
o que se buscou desde o início na presente demanda fora a declaração de inexistência de débito cobrado pela Apelante, bem como a existência de protesto indevido por parte da mesma”
(fl. 108), e que
“apresentou as provas da cobrança indevida por parte da Apelante e ao apresentar recibo de cancelamento de protesto a própria Apelante comprovou de forma inequívoca o efetivo protesto indevido do nome do Apelado”
(fl. 108). Além disso, afirma que o
“
simples fato de ter sido o Apelado indevidamente protestado e inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por si só gera o dano a ser reparado”
(fl. 111).

Observa-se que o apelado juntou à inicial, ajuizada em 08/08/2017, duas notificações que recebeu do cartório de protesto de títulos de Presidente Kennedy/ES, para comparecer ao cartório e efetuar o pagamento, até o dia 03/04/2017, das duplicatas mercantis ali descritas, cedidas pela ora apelante, com a qual afirma não ter realizado qualquer negócio jurídico.

Também consta da inicial uma carta de aviso de débito do Serviço Central de Proteção ao Crédito, emitida em 13/03/2017, indicando os dois títulos mencionados, com vencimentos em 03/02/2017 e 05/03/2017, e que, por solicitação do credor ora apelante, os citados débitos seriam incluídos no nome do apelado na base de dados do órgão, e causar restrições ao seu crédito, caso não regularizado em dez dias, além de uma notificação de um escritório de advocacia, também efetuando cobrança em nome da empresa apelante, datada de 23/03/2017.

Veja-se que, em contestação, a requerida admitiu que “uma inconsistência provocou a divergência entre o CPF do requerente e do real devedor, causando toda situação narrada”, assinalando que
“adotou todos os atos necessários para solucionar o impasse, cumprindo integralmente a decisão de fls. 19”
(fl. 25).

A requerida juntou à contestação os recibos de cancelamento dos protestos, que indicam as datas dos protestos efetivados (06/04/2017), assim como o espelho de consulta de protesto que indica a exclusão em 21/06/2017.

Em casos que tais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, estabelecido o protesto indevido do título, os danos morais incidem de maneira automática, pois se trata de situação em que a lesão decorre da própria ilicitude do protesto, sendo desnecessária a produção de prova de prejuízo (dano
in re ipsa
).

Transcrevo abaixo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DO BANCO ENDOSSATÁRIO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A duplicata mercantil consiste em título de crédito com natureza causal, que traduz efetiva realização de uma compra e venda mercantil ou a prestação de determinado serviço, sendo autorizada a sua emissão somente após a realização do negócio jurídico subjacente. 2. Na hipótese em apreço, extrai-se dos autos o registro de dois protestos lavrados por iniciativa do banco apelante, referentes a duas duplicatas opostas à sociedade apelada que foram transmitidas à instituição financeira via endosso translativo. 3. Quanto à responsabilização do banco envolvido nesse tipo de relação cambiária, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante segundo a qual o endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (RESP 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011). 4. Conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania, tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável (RESP 763.033/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO Junior, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 22/06/2010). Assim, competia ao banco apelante, e não à empresa recorrida, a demonstração da existência da causa das duplicatas protestadas, ônus do qual não se desincumbiu. 5.
Com relação a ocorrência de danos morais, a jurisprudência, inclusive em casos que envolvem a honra objetiva da pessoa jurídica, é pacífica no sentido de que, reconhecido o protesto indevido do título, os danos morais incidem de maneira automática, pois se trata de situação em que a lesão decorre da própria ilicitude do protesto, sendo desnecessária a produção de prova de prejuízo (dano in re ipsa)
. 6. Observando os parâmetros jurisprudenciais utilizados por este egrégio Sodalício em casos similares, nota-se uma média superior à quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada na origem, não havendo manifesta excessividade a ser remediada nesta ocasião. 7. Por fim, no que concerne à verba honorária sucumbencial, sobretudo em razão do zelo profissional do causídico que patrocina a parte autora, reputo adequada a quantia fixada no primeiro grau, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0016174-35.2012.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 12/02/2019; DJES 19/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INTEMPESTIVIDADE. ILEGIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E DE ACEITE. NULIDADE DOS PROTESTOS. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. TAXA SELIC. 1. O termo inicial para a interposição do recurso de apelação cível começou a fluir no dia 28/06/2017 (quarta-feira) e seu termo final ocorreu em 08/08/2017 (terça-feira), em razão do prazo em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes (CPC, art. 229). Interposta a apelação em 17/08/2017, resta patente sua intempestividade. Recurso do Banco do Brasil S/A não conhecido. 2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Banestes S/A rejeitada. 3. A duplicata é título de crédito causal cuja emissão deve lastrear-se em operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Logrando a autora comprovar a inocorrência das causas justificadoras de sua emissão (ausência de entrega das mercadorias e de aceite), é de inteira procedência os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito. 4. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 5.
Nos casos de protesto indevido de título o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
6. Na hipótese dos autos, à vista dos elementos constantes do processo e atenta aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, levando em conta a condição econômica das partes e o respectivo grau de culpa, o valor fixado na sentença merece ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por se revelar mais adequado para efeito de indenização por dano moral, mormente tendo em vista que o valor dos títulos protestados totalizava R$ 5.077,33 (cinco mil, setenta e sete reais e trinta e três centavos). 7. Em caso de dano moral, os juros de mora devem ser acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ Súmula nº 54). 8. Diante da sucumbência da autora em parte mínima, os réus devem arcar integralmente pelo pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC/2015 (correspondente ao art. 21, parágrafo único do CPC/1973). 9. Recurso do Banco do Brasil S/A não conhecido. Recurso de Itapoã Supermercado Ltda. Parcialmente provido. Recurso do Banco Banestes S/A parcialmente provido. (TJES; Apl 0009047-11.2011.8.08.0035; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/09/2018; DJES 05/10/2018)

Anota-se que, embora não colacionado aos autos a prova da efetiva inclusão do nome do apelado no cadastro de proteção ao crédito, constando apenas a ameaça de inclusão se não paga a apontada dívida, a prova do protesto indevido já é suficiente para a configuração do dano moral, sendo irrelevante para o deslinde da questão eventual preexistente legítima inscrição (fato, a propósito, cujo ônus da prova caberia à requerida, caso objetivasse descaracterizar o dano moral).

Por fim, o montante indenizatório estabelecido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está em conformidade com as circunstâncias específicas do evento, a situação patrimonial das partes (condição econômico-financeira), a gravidade da repercussão da ofensa (dois protestos efetivados e cancelados quase três meses depois), observando o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, vedado pelo direito vigente
1
, levando em conta, ainda, a aferição da extensão do dano de que trata artigo 944, do Código Civil, específica em cada caso, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

1
Conforme artigo 884, do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.